Tribunal: TJMT
Processo: 1018076-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018076-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 630.860.181-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS JOSE DA SILVA CORDEIRO - CPF: 814.055.967-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSUNCAO FARIA - CPF: 084.952.436-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE, READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
INVIÁVEL
- FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA – I
MPOSSIBIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A quantid
ade d
e droga apreendida (8,56 kg)
justifica a exasperação da pena-base
na forma procedida pelo Juízo de 1o grau. É inviável a readequação requestada pelo Apelante, porquanto se adotada a jurisprudência do STJ, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 sobre
a diferença
entre a p
ena mínima e a máxima, resulta
ria

a
pena-base
, em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco)

dias/multa, portanto,
superior

à fixada
pelo Juízo
a quo
(06 anos
de reclusão
)
, por violação ao princípio
non
reformatio in pejus
.

Regime fechado fixado para cumprimento da pena com fundamento na pena aplicada e, em virtude da reincidência do acusado
, nos termos do art. 33, §2o,
b, do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Cícero Mendes de Oliveira Júnior,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/
MT
, que
o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias
/
multa
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
em regime inicialmente
fechado
, pela prática do delito previsto no

artigo 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
retificação da pena-base
imposta, para fixá-la no mínimo legal, afastando

o reconhecimento da circunstância judicial valorada negativamente em seu desfavor, qual seja,
as
circunstâncias do crime
,
pela quantidade da droga.

S
ubsidiariamente,
requereu a
aplicação da fração de
1/6
,
por conta d
a circunstância judicial
,
valorada negativamente,
na primeira fase.

P
or fim
, requereu

a
a
lteração do regime de cumprimento de pena para o diverso do fechado

(id.
201914222

).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
202150654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

202737175
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
na data de
27/06/2023, por volta das 06h45min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado
CÍCERO MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 10 (dez) tabletes, perfazendo massa bruta de 8,56 kg (oito quilogramas vírgula cinquenta e seis gramas)
, que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 01/02, ID. 122921811.

(...)

Colhe-se que, durante inspeção nas bagagens, o cão farejador K9 indicou a presença de droga na bagagem de ticket 456325, na qual os policiais localizaram
08 (oito) tabletes de maconha, e outros 02 (dois) outros de
skunk
.

Consta que, ao terem acesso ao controle de bagagens dos passageiros, os policiais verificaram que a referida bagagem pertencia ao denunciado, o qual, durante entrevista, apresentou nervosismo, sendo que, após ser flagrado com o entorpecente,
acabou informando que era o proprietário do entorpecente.

No interior da carteira do denunciado foi localizado o ticket que estava na referida bagagem, bem como a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), em dinheiro, tendo sido apreendido, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola (Termo de Exibição e apreensão, fls. 01/03 ID 122921791), e a mala e mochila do implicado, ambas na cor preta
(...) -
(id.
201913797).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l
e dosou a pena nos seguintes termos:

“
À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado CÍCERO MENDES DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em
consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).

Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação penal existente será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal

violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).

Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).

Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a grande
quantidade de entorpecente apreendido (8,56 kg), o que enseja aumento da reprimenda base,
inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase
, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJMT, que o acusado possui condenação penal proferida na ação penal n. 0003881-75.2014.8.11.0013, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda, comprovando, portanto, a reincidência delitiva.

Ademais, considerando que o agente confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante
), vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 67 DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em especial a Sexta Turma, entende, na fixação da dosimetria da pena, ser possível, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP). 2. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no REsp 1332129/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012,
DJe
05/09/2012).

A
ssim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão
.

Na terceira fase
, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual),
motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 07 (sete) anos de reclusão.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, notadamente, diante da reincidência delitiva do acusado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a
pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que o a detração não alteraria o

regime inicial do cumprimento da pena
.

C
onsiderando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual
fixo o regime inicial FECHADO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, em interpretação a contr
á
rio sensu.

Apesar do regime inicial fechado estabelecido ao réu, notadamente em face da reincidência delitiva, observo que o delito praticado pelo réu anteriormente data de muitos anos atrás (2014), e que o sentenciado acostou ao feito certidão de nascimento do filho de idade menor com quem convive, não vislumbrando este Juízo, nesse momento, razão para que não possa recorrer em liberdade, até em face do manifesto e emocionado arrependimento demonstrado neste ato quando confessou a prática do crime.

À luz desses fundamentos, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, determino a imediata expedição de alvará de soltura em seu desfavor, salvo se preso por outro motivo.

Transitada em julgado esta sentença, conclusos para a expedição de mandado de prisão e início do cumprimento da reprimenda.

Disposições

Gerais:

Proceda-se às comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT). Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais. Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda dos valores apreendidos em favor da União.

Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Havendo objetos apreendidos vinculados à presente ação penal e ainda não restituídos, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, com exceção da droga, que deverá ser destruída, caso ainda não tenha sido adotada essa providência.

Decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da publicação da decisão que determinou a restituição, sem que os objetos tenham sido reclamados pelos interessados, reconheço a disposição voluntária do direito de propriedade e reverto os bens em favor do FUNAD, nos termos do art. 63, inc. II, §6o, da Lei de Drogas.

Todavia, tratando-se de bens inservíveis, decorrido o prazo legal, determino a imediata destruição.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que seja incluído o nome do réu no rol dos culpados; comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88; comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; intime-se o réu para pagamento da pena de multa; expeça
-
se guias de execução penal definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; e por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo
.”.

(id.
201914199).

Feita essas considerações, passo à revisão da dosimetria
, em relação à pena-base
,
bem como
,
o regime fixado para cumprimento da pena,
objeto
s
do recurso.

Constata-se que,
na primeira fase,
o juízo sentenciante exasperou a pena
-
base, valorando negativamente
as circunstâncias do crime, em virtude da grande quantidade de entorpecente apreendid
a

(8,56 kg),
com fundamento na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como
,
com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/
06

.

Denota-se, também, que
em face da pena aplicada e,
considerando
,
tratar-se de
réu reincidente, fixou o regime
fechado
para início de cumprimento da pena.

Assim sendo, entendo que o Julgador inicial agiu com
acerto

quanto
à fixação da pena-base, uma vez que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, em seu entendimento no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Por outro lado, é de ser observado que se
tratam
de
08 circunstâncias judiciais
a serem valoradas e, uma vez que o Ju
í
z
o
a
quo
reconheceu
apenas uma
,

como negativa
,
tenho que, na primeira fase, deveria
s
er utilizado a
fração de 1/8,
sobre a diferença entre as penas mínima e
a
máxima cominadas ao crime para fixar a pena-base, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“(...)
"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, q
uando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

(
AgRg
no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 23/10/2020). (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.919.781/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJE de 13/10/2021).

Todavia, se assim o Juiz sentenciante o fizesse, a pena-base ficaria acima do que pretende o recorrente, já que a pena-base para o referido delito é de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com efeito, a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime é de 10 (dez) anos e 1000 (mil) dias/multa e, aplicando-se a fração de
1/8 sobre os 10 anos e 1000 dias/multa, resultaria num total de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias/multa
,
alcançando a pena-base o total de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco)dias/multa.

Portanto, se
readequ
ásse
mos a pena, nos moldes
indicados pela jurisprudência do STJ

haver
ia
um recrude
s
cimento da pena
, já que nesta fase, o Ju
í
zo
a quo
fixou a pena
,
e
m

06

(seis) anos de reclusão.

Conclusivamente
, em atenção ao princípio
do
non
reformatio in pejus,
deve ser mantida a exasperação na forma
aplicada
na sentença, conforme disposto no art. 617 do CPP.

Por todo o exposto, mantenho a pena-base imposta ao acusado na r. Sentença, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Quanto ao regime
fechado
fixado para início do cumprimento da pena, mantenho-o,
considerando a pena aplicada e
por se tratar de
réu reincidente
,
nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024